Tribunal: TJMT
Processo: 1040596-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040596-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA RODRIGUES MARTINI - CPF: 524.488.789-00 (RECORRENTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040596-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrida(s):

Tania Rodrigues Martini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. REVELIA DA PARTE RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, a parte Autora sustenta que contratou, tão somente, um cartão de crédito consignado, Ocorre que, após a contratação, a empresa Ré encaminhou 02 (dois) contratos, sendo um referente ao cartão consignado e o outro de empréstimo consignado, no valor de R$20.547,71, tendo na mesma ocasião à quantia sido depositada em sua conta bancária, sem a sua anuência.

3. Conta ainda que buscou as vias administrativas para contestar a contratação do referido empréstimo, bem como solicitar o estorno do valor depositado em sua conta bancária, informou nos autos os seguintes números de protocolos de atendimentos: 72207367 e 0043246383, todavia, não obteve êxito em solucionar o litígio. Cumpre ressaltar que a Autora registrou boletim de ocorrência e solicitou o registro de reclamação perante o Procon.

4. Ao id. 135500689, a parte Autora informa nos autos que foi realizado um novo depósito de R$1.933,97, em sua conta bancária, sem o seu consentimento.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Por isso,
o simples fato da parte promovida ser revel não implica automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa.
Partindo desta premissa e em análise dos autos,
observa-se que, a parte reclamante nega a contratação do empréstimo consignado, afirmando inclusive, que a disponibilização do valor em sua conta bancária foi realizada sem a sua anuência, tendo em vista que fora anuído tão somente a contratação de cartão de crédito, frisa-se, o qual seria limitado e chegaria em sua residência bloqueado.
Contudo,
a parte promovida não se defendeu na oportunidade da contestação, inexistindo qualquer prova ou circunstância jurídica
que possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela revelia. No caso em tela,
após detida análise dos documentos apresentados nos autos, muito embora exista uma suposta contratação de empréstimo consignado, tenho que o contrato apresentado nos autos não deve prevalecer. Ora, a própria parte reclamante contesta a suposta contratação realizada, bem como o crédito efetuado pela parte ré, afirmando não ter interesse na disponibilização de tais valores, oportunidade em que registrou boletim de ocorrência, manifestou seu desinteresse junto ao banco, ajuizou a presente demanda e procedeu com a devolução dos valores, mediante depósito nos autos.
Outrossim,
verifica-se que o contrato apresenta informações duvidosas quanto a sua veracidade, tendo em vista que o documento utilizado na contratação do empréstimo consignado é o mesmo utilizado na contratação do cartão
, o que corrobora com as afirmações trazidas na exordial, de que houve a anuência tão somente na contratação do cartão de crédito”.

5.
Imperioso ressaltar que a parte Autora providenciou o depósito judicial da importância contestada, quais sejam, R$ 20.574,71 e R$1.933,97, conforme comprovantes ao id. 135500691 e 135500692.

6. Portanto
,
o depósito realizado na conta corrente da Autora a título de empréstimo consignado é indevido, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

7. No tocante ao q
uantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
decreto a revelia da parte ré
e,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 –
confirmar a tutela de urgência deferida nos autos e declarar indevidas as cobranças realizadas pela parte ré; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme disposição da súmula 362 do STJ
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022